Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711223-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 65499466, a fim de conceder prazo adicional de 15 (quinze) dias ao apelado para cumprimento do Despacho de ID 64648938. Com a apresentação de informações, dê-se vista ao apelante por igual prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator